Tribunal: STF
Processo: HC 269180
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.036.798/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo da defesa para estabelecer a pena em 20 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
 Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
 
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, como pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes. 
6. O Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação, baseando-se em provas materiais e testemunhais que demonstraram a prática dos crimes imputados à agravante. 
7. A alteração das conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos, o que é inadmissível na via do habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a condenação da Paciente ocorreu de forma genérica, sem qualquer demonstração de lastro mínimo na participação dos fatos, o que se caracteriza como ofensa à individuação da conduta e também a aplicação da responsabilidade objetiva, vedada para o direito penal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “reconhecendo-se a necessária absolvição da Paciente”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação da paciente, sob os seguintes fundamentos:

No caso, o Tribunal de origem condenou a agravante pelas seguintes razões:

[...] 
Em relação à autoria daqueles delitos, o policial condutor, Everton de Castro Campos, na fase investigativa (APFD, doc. ordem 03), afirmou que após a apreensão de dois menores que estavam em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, os militares forem informados de que esses dois indivíduos estavam utilizando um apartamento para armazenar entorpecentes e armas de fogo.
Os se deslocarem para o imóvel informado, o depoente, conforme consignado no tópico anterior, visualizou pela janela drogas sobre a cama. 
Após ingressarem no imóvel, encontraram os acusados e apreenderam drogas, um revólver calibre .38, munições e coletes balísticos, além de uma sacola com mais drogas e armas. 
O policial condutor destacou que os entorpecentes estavam embalados da mesma forma que as drogas apreendidas com os menores, de forma atípica às que normalmente são utilizadas por outros traficantes na cidade de Divinópolis/MG, o que indicaria o vínculo entre os réus e os adolescentes. Em juízo (Pje mídias), o policial militar condutor confirmou suas declarações prestadas na fase investigativa, ressaltando que a ligação dos réus com os menores foi confirmada porque os acusados estavam na residência dos menores. Destacou que as pedras encontradas com os menores estavam embaladas da mesma forma das drogas encontradas na casa em que os acusados foram presos.
[...]
Conforme auto de apreensão (doc. ordem 3, f. 28/30), foram encontrados com os acusados 1 (uma) arma de fogo, calibre .38; 1 (uma) pistola calibre 9mm; 01 (um) veículo VW Gol, Placa HKR4894, 01 porção de haxixe, em bola, 01 cartucho intacto, com 34 (trinta e quatro) munições calibre 9mm e 01 (um) carregador alongado; 158 (cento e cinquenta e oito) unidades de crack, em pedras; 02 (duas) capas de colete balístico com placa de aço; “maconha” prensada (01 barra e 01 pedaço e 06 porções de substâncias esverdeadas; 15 (quinze) unidades de cartucho de munição; 01 (uma) máscara, “possivelmente utilizada em homicídio”; 1 (uma) balança de precisão; 511 (quinhentas e onze) pedras da crack, além de 7 (sete) unidades de cartucho calibre .38. Conforme exames preliminares de droga de abuso (doc. ordem 4, f. 19/22 e f. 27/28, bem como doc. ordem 5, f. 10/15), tem-se que quantidade da substância popularmente conhecida como maconha totalizou 614,72g (seiscentos e quatorze gramas e setenta e dois centigramas). Ainda foi apurado um total de 1,89g (um grama e oitenta e nove centigramas) de “haxixe”, e 97,65 g (noventa e sete gramas e sessenta e cinco centigramas), correspondentes às 577 (quinhentas e setenta e sete) pedras de “crack”. Portanto, o conjunto do material probatório comprovou que os acusados se dedicavam à atividade do tráfico de drogas. 
Quanto ao vínculo associativo entre os réus, deve-se ressaltar o deslocamento deles da cidade de Belo Horizonte, juntamente com os adolescentes A. J. N. S. e R. V. R. N. com o objetivo de comercializar entorpecentes e dominar o tráfico na cidade de Divinópolis/MG, restando apurado que os menores cuidavam da entrega, ao passo que os apelantes atuavam como mentores intelectuais da atuação do grupo. 
Em relação do delito previsto no art. 311, §2º, III, do CP, tem-se, conforme consignado na sentença recorrida, que a utilização de veículo automotor com placa de identificação adulterada, em proveito, próprio, é suficiente para a incursão do agente nas penas do caput do art. 311 do CP, não havendo que se falar na necessidade de demonstração de que foi ele o autor da falsificação/adulteração.
[...] 
Conforme fica de vistoria do veículo (doc. ordem 5, f. 26/30) “No ato da vistoria o veículo encontrava-se com as placas de identificação TROCADAS. Estavam com as placas EDP0F31.” 
In casu, diante das provas produzidas nos autos, restou demonstrado que o veículo VW GOL, apreendido no feito, foi utilizado por ambos os apelantes e pelos menores para o deslocamento de todos eles da cidade de Belo Horizonte para a cidade de Divinópolis /MG, visando a prática do crime de tráfico de drogas, além de apresentar sinais de adulteração nas placas.]Por fim, especificamente em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), foi demonstrado que os acusados agiram em conjunto com os menores R. V. R. N. e A. J. N. S. para a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, porquanto se deslocaram juntos, da cidade de Belo Horizonte para Divinópolis/MG, em veículo conduzido pelos adolescentes, no intuito de atuar na mercancia ilícita de entorpecentes e aumentar o seu alcance na cidade de destino. " (e-STJ, fls. 22-34).

Ao contrário do que alega a defesa, observa-se que o julgado hostilizado ofertou fundamentos concretos para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e utilização de veículo automotor com placa de identificação adulterada, tendo sido destacada a apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro sem comprovação de atividade lícita, arma de fogo e munições, balança de precisão, máscaras, coletes balísticos e um automóvel com placa de identificação adulterada no imóvel onde a agravante e o corréu, seu companheiro, estavam hospedados na cidade de Divinópolis.
O Tribunal de origem afirmou que a agravante e seu companheiro, juntamente com os dois menores envolvidos na atividade criminosa, teriam chegado de Belo Horizonte à cidade de Divinópolis para a prática da venda de entorpecentes. 
Pontuou que "Quanto ao vínculo associativo entre os réus, deve-se ressaltar o deslocamento deles da cidade de Belo Horizonte, juntamente com os adolescentes A. J. N. S. e R. V. R. N. com o objetivo de comercializar entorpecentes e dominar o tráfico na cidade de Divinópolis/MG, restando apurado que os menores cuidavam da entrega, ao passo que os apelantes atuavam como mentores intelectuais da atuação do grupo." 

Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente